Tribunal: STF
Processo: Rcl 77087
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF’s NS. 275, 484, 664 e 1012. Reclamação procedente. 



  1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por HOSPITAL MAHATMA GANDHI contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0100216-85.2022.5.01.0020, que teria violado o decidido pelo STF nas ADPF’s ns. 275, 484, 664 e 1.012.



    2. A parte reclamante sustenta que o juízo reclamado “determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 19.837,25 (dezenove mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização da gestão de ações e serviços de saúde no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, em tempo integral, destinadas à população, que assegure assistência universal e gratuita, contrato de gestão que originou a demanda principal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 80.346,52 (oitenta mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), tendo sido desbloqueado o excedente, conforme será demonstrado na planilha a seguir, permanecendo bloqueado o valor de R$ 39.975,70 (Trinta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)” (fl.4, e-doc. 1). 



    Aduz que “diante dos valores bloqueados, foi determinado pelo Juízo de origem a emissão de alvará para levantamento dos valores, nos autos principais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “continuam bloqueados valores referentes aos Contrato de Gestão mantidos com o diversos municípios, tais como, Município de Maricá/RJ, Município de Itaboraí/RJ, Município do Rio de Janeiro/RJ, Estado do Rio de Janeiro (repasse diversos a demanda da ação no processo de origem), Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, portanto, contas diversas ao contrato de gestão que originou o débito, que conforme documentos em anexo (declaração), possui contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer” (fl. 33, 34, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s ns. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012- PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor” (fl. 44, e-doc. 1). 



    Afirma que “ao determinar e manter bloqueios financeiros, que serão convertidos em Penhora, repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664 ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 46, e-doc. 1). 



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos, incluindo o desbloqueio imediato dos valores excedentes ao contido na ordem judicial. Alternativamente, pede a suspensão da emissão de alvará e levantamento dos valores em favor do autor da ação principal, até o julgamento do mérito. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos, limitando-o à conta do Estado do Rio de Janeiro, relacionada ao contrato de gestão que originou a demanda.



    Foi certificado nos autos originários (e-doc. 43) que o valor total da execução (R$ 19.837,25) foi bloqueado e transferido ao juízo de origem e o saldo remanescente (R$ 60.509,27) dos bloqueios foi desbloqueado e devolvido à reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Transcrevo o teor da decisão reclamada (e-doc. 45):



    “Tendo em vista os termos da certidão de   ID nº 13f20d3 e documento acostado, o crédito devido encontra-se integralmente garantido, salientado-se que o saldo remanescente constrito (R$ 60.509,27) foi devidamente desbloqueado e devolvido à reclamada. 



    Posto isso, intimem-se as partes, em 05 (cinco) dias úteis, para ciência e manifestações cabíveis, requerendo o que for de seu interesse.



    Decorrido o prazo in albis, expeçam-se os alvarás pertinentes, consoante decisão de ID nº 6fd10b3, devendo a parte exequente fornecer ao Juízo seus dados bancários atualizados.”



    6. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    7. O precedente na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 



    8. Na espécie, foram objeto de constrição as seguintes contas bancárias da reclamante: 

     

    VALOR  SALDO 

BLOQUEADO



REMANESCENTE

  RESULTADO  DESBLOQUEIO  



 COOP SICREDI NOROESTE SP  R$ 19.837,25      R$ 748,93  Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.  R$ 748,93 



 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  R$ 19.837,25  R$ 19.837,25  Cumprida integralmente, afetando depósito a prazo.        



 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  R$ 19.837,25  R$ 19.837,25      Cumprida integralmente.  R$ 19.837,25 



 ALELO IP S.A.  R$ 19.837,25  -  Réu/executado sem saldo positivo      - 



 BCO BRADESCO S.A.  R$ 19.837,25  R$ 19.837,25  Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo escriturado ou por instituição sem comando para venda.  R$ 19.837,25 



 BCO DO BRASIL S.A.  R$ 19.837,25  R$ 137,69      Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.  R$ 137,69 



 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  R$ 19.837,25  R$ 110,90        Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.  R$ 110,90 



 BANCOSEGURO S.A.  R$ 19.837,25  -  Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.      - 



 MERCADO PAGO IP LTDA.  R$ 19.837,25  -      Réu/executado sem saldo positivo.      - 



 ITAÚ UNIBANCO S.A.  R$ 19.837,25  R$ 19.837,25  Cumprida integralmente.  R$ 19.837,25 



    9. Nesta oportunidade, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    10. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0100216-85.2022.5.01.0020, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente